Tribunal: STF
Processo: HC 253264
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 932.308/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), porque, 



    teria, juntamente com outros indivíduos não identificados, subtraído, mediante grave ameaça, exercida com a simulação de porte de arma de fogo, e restrição de liberdade da vítima Adriano Souza Camargo, um aparelho celular iPhone, o veículo “I/Kia UK2500”, placas FGP 3E89, avaliado em R$ 105.000,00, e a carga de carnes nele guarnecida, avaliada em R$ 23.107,97, pertencentes à empresa vítima “De Souza Transportes”. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que está pendente de julgamento o agravo regimental interposto no Agravo em Recurso Especial n. 2.778.787/SP, de forma que ainda não há solução definitiva na causa principal. 



    3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja determinado que a Sexta Turma do STJ proceda a análise do mérito da impetração (HC 932.308/SP), decidindo-se como bem entender, mas, analisando-se as questões ventiladas pela defesa na impetração, haja vista que a matéria aventada é unicamente de direito e diretamente ligada ao direito de locomoção do paciente (dosimetria e regime prisional)”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que



    [...] o habeas corpus não foi conhecido devido à interposição simultânea de recurso especial contra o julgamento levado a efeito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1528118-04.2023.8.26.0228. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 21/08/2023, e AgRg no HC n. 864.456/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 09/12/2023). 



    […]



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Superior Tribunal de Justiça, na data de 14/01/2025, constata-se que está pendente de julgamento o agravo regimental interposto no Agravo em Recurso Especial n. 2.778.787/SP, de forma que ainda não há solução definitiva na causa principal. 



    Diante desse cenário fático-processual, em que na via de impugnação recursal ordinária ainda é possível a análise da pretensão defensiva, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus (AgRg no HC n. 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 16/05/2022). 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente